Tribunal: TJDFT
Processo: 0750431-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO APÓS INSCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA. ART. 185 CTN. TEMA 290/STJ. AUSÊNCIA DE BENS RESERVADOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. HIGIDEZ DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal exige a indicação precisa dos motivos pelos quais o recorrente pretende a modificação da sentença. A parte demonstrou sua insatisfação com a decisão recorrida, o que atende os requisitos de regularidade formal do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Preliminar rejeitada.
2. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Todavia, a matéria relativa à penhora de bens para o pagamento da dívida tributária, constitui questão de ordem pública e deve ser analisada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo juiz.
3. Nos termos do art. 185 do CTN “Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita.”
4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp n° 1.141.990/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 290), firmou entendimento no sentido de que a alienação ou oneração de bens ou rendas após a inscrição em dívida ativa gera presunção absoluta de fraude à execução.
5. A alienação de veículo após a inscrição em dívida ativa e sem a reserva de bens para garantir o pagamento do débito fiscal, configura presunção absoluta de fraude à execução fiscal.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.